Tribunal: TJDFT
Processo: 0732007-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento no qual se discutiu a forma de aplicação da taxa Selic para atualização monetária do valor devido pela Fazenda Pública, tendo em vista a alteração trazida pela EC n. 113/2021 e a Resolução n. 303/2019 do CNJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado se pronunciou sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia devolvida ao Tribunal, com indicação dos dispositivos e dos precedentes pertinentes à forma de aplicação da taxa Selic para atualização monetária do valor devido pela Fazenda Pública. Houve apresentação de fundamentação suficiente sobre a matéria recursal, sem desconsiderar circunstâncias ou argumentos que seriam capazes de infirmar ou modificar a conclusão adotada.
4. A pretensão de reexame de questões já expostas na decisão colegiada, sem que esteja presente o vício de omissão (art. 1.022, II, do CPC), não se coaduna com as finalidades integrativa e retificadora da via processual eleita.
IV. DISPOSITIVO
5. Embargos conhecidos e rejeitados.